Tribunal: STF
Processo: RE 494187
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: Servidor público do Estado do Rio Grande do Norte:
   vencimentos inferiores ao salário-mínimo, complementados por um
   abono para satisfação de exigência constitucional (CF, art. 7º,
   IV): inviabilidade da pretensão de reflexos do referido abono no
   cálculo de vantagens, que implicaria vinculação
   constitucionalmente vedada (CF, art. 7º, IV, parte final).
   Precedentes.